Tribunal: TJPA
Processo: 0811132-93.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811132-93.2019.8.14.0000
PACIENTE: GENIVAL MAUÉS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARAI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGACIONAL. ORDEM DENEGADA.

1 – O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário o cotejo com os elementos fáticos e processuais, sobre uma perspectiva de razoabilidade, para que se delimite acerca da ocorrência, ou não, do eventual excesso (precedentes).

2 – O feito é complexo, tendo o magistrado adotado a cautela necessária e, concomitantemente a celeridade possível, para que se conclua a instrução processual, inexistindo desídia que configure excesso de prazo em desfavor do paciente, sobretudo quando sua prisão decorre, não só da presença de elementos autorizadores da medida segregacional nos autos sobre os quais se debate o presente Habeas Corpus, como também é decorrente de outras ações penais existentes em desfavor do paciente.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento ocorrido em ambiente virtual – PJE, do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 03 e 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado
OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO
, em favor de
GENIVAL MAUÉS MARTINS,
com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

Em síntese, argumentou na inicial que, o paciente, é réu perante a autoridade coatora, sendo imputada a conduta de, em tese, ter praticado na data de 31 de janeiro de 2017 o crime de roubo circunstanciado, sendo a denúncia ofertada em 07 de março de 2018.

Prossegue afirmando que o paciente se encontrava preso desde 31 de março de 2017, sendo atualmente preso provisório a, aproximadamente, 03 (três) anos.

Alega, em síntese, que o paciente possui bons predicados pessoais, bem como que sua liberdade não vulnera quaisquer dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, que a mora processual na regular instrução do feito não pode ser imputada a sua defesa técnica, havendo evidente excesso de prazo na medida segregacional.

Em 19 de dezembro de 2019, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar requerida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações necessárias, a autoridade inquinada coatora prestou os esclarecimentos necessários, bem como aduzindo que:

(...)

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de roubo majorado, pelo tipo é cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Tratando-se do Marajó, precisamente a região de cachoeira do Arari e de santa Cruz do Arari, há os piratas d’agua. O local do fato é de difícil acesso, portanto fica à mercê das associações criminosas, especialistas nesse tipo de delito.

Ao ver o deslinde processual apenas pelas datas, denota-se a dificuldade das autoridades competentes elucidarem um crime da proporção desse em comento, pois a lei do silencio impera, por medo do autor do ora paciente, que é conhecido como um dos cabeças da organização criminosa que por muitos anos dominou a região da vila guajara e urubuquara.

Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Nas comunidades da vila Guajará e urubuquara, conhecidas como o esconderijo do ora paciente e de seus comparsas na empreitada criminosa, tentam impor verdadeiro estado paralelo e ilegal, fundamentado no terror e na intimidação, sendo os acusadores, os juízes e os executores dessa política ilegal e nefasta.

Restou demonstrado que o Impetrante não conhece o ora paciente GENIVAL MAUES MARTINS, vulgo SO FERRO, bem como não deve ter tido acesso aos autos, ou na prática do copiar e colar tratou de adjetivar JOSÉ MARIA IZAIAS DA SILVA, que não é parte nem no processo, nem nesse HC, como pessoa íntegra, bom comportamento e vínculos no distrito da culpa.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, o ora paciente é violento, audaz, ameaça todo e qualquer que ouse prestar informações sobre sua pessoa e seu paradeiro. O endereço informado pelo

impetrante diverge da verdade, pois em todos os processos nos quais é reu, GENIVAL MAUES MARTINS é morador da VILA GUAJARA e não do centro de cachoeira.

Mais uma tentativa de levar Vossa Excelencia ao erro, pois a vila Guajará é zona rural de Cachoeira do Arari, lugar longínquo, cercado por muitos furos, um verdadeiro labirinto, lugar ideal para quem quer se evadir ou esconder-se. Cumpre execução provisória e é preso preventivo em mais dois processos.

Excelência, os demais réus nesse processo são FORAGIDOS DE JUSTIÇA, e para não prejudicar o deslinde da instrução processual e aplicação da lei penal, o processo foi desmembrado tendo em vista que apenas o ora paciente havia sido citado, pois os demais encontram-se FORAGIDOS.

Pode-se afirmar que hoje REINA A PAZ NA VILA GUAJARÁ! A prisão de GENIVAL MAUES MARTINS deve ser mantida nos mesmos moldes pelo perigo que ele apresenta, uma vez solto, será inviável a aplicação da lei penal e a ordem pública estará comprometida.

Sobre a questão do excesso de prazo para a instrução, tal argumentação defensiva não merece acolhida, pois o processo segue dentro do que a doutrina convencionou chamar de razoável duração do processo/procedimento. A região marajoara, é uma região extensa e de difícil acesso, regida pela sazonalidade do clima amazônico, que em muitas épocas do ano, alaga estradas, isola localidades etc. essa variação do clima, influi no cumprimento de atos como citações e intimações.

Ademais, impede destacar os inúmeros pedidos de revogação de prisão apresentado pela defesa, sem que não tenha havido alteração da situação fático processual, ensejadora do deferimento dos pedidos. Nesse mesmo sentido, cite-se o não comparecimento de testemunhas arroladas e o pedido de oitiva de algumas delas pela defesa, através de carta precatória. Apesar de todas essas questões, o processo segue dentro dos prazos e da razoável duração do processo/procedimento.

Necessário frisar a defesa do paciente, que a prisão preventiva possui requisitos específicos para a decretação dela e que esses motivam a manutenção da prisão, enquanto persistirem.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva.

Em seu turno, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Desde logo, declaro que a ordem deve ser conhecida mas, no mérito, denegada, conforme passo a demonstrar:

Da leitura de todo o acervo documental encartado na presente ordem, pode-se extrair que a imputação delitiva existente em desfavor do paciente gravita em torno de ter, na data de 31 de março de 2017, praticado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 157, §2°, I e II c/c 288 todos do CP, vez que teria adentrado em um comércio, na companhia de outros indivíduos, todos armados, oportunidade em que levaram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 03 (três) aparelhos celulares, sendo válido, igualmente, o destaque de trecho das informações prestadas pela autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente:

(omissis)

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de roubo majorado, pelo tipo é cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Tratando-se do Marajó, precisamente a região de cachoeira do Arari e de santa Cruz do Arari, há os piratas d’agua. O local do fato é de difícil acesso, portanto fica à mercê das associações criminosas, especialistas nesse tipo de delito.

Ao ver o deslinde processual apenas pelas datas, denota-se a dificuldade das autoridades competentes elucidarem um crime da proporção desse em comento, pois a lei do silencio impera, por medo do autor do ora paciente, que é conhecido como um dos cabeças da organização criminosa que por muitos anos dominou a região da vila Guajará e urubuquara.

Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Nas comunidades da vila Guajará e urubuquara, conhecidas como o esconderijo do ora paciente e de seus comparsas na empreitada criminosa, tentam impor verdadeiro estado paralelo e ilegal, fundamentado no terror e na intimidação, sendo os acusadores, os juízes e os executores dessa política ilegal e nefasta.

(...)

Ao contrário do alegado pelo impetrante, o ora paciente é violento, audaz, ameaça todo e qualquer que ouse prestar informações sobre sua pessoa e seu paradeiro.

(...)

Pode-se afirmar que hoje REINA A PAZ NA VILA GUAJARÁ! A prisão de GENIVAL MAUES MARTINS deve ser mantida nos mesmos moldes pelo perigo que ele apresenta, uma vez solto, será inviável a aplicação da lei penal e a ordem pública estará comprometida.

Nesse ponto, é patente que a medida segregacional combatida sustentou-se no pressuposto previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente: a garantia da Ordem Pública. A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social
. (...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa (...)

O jurista Eugênio Pacelli, por sua vez, leciona que:

(...)

a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
(...)

Como se vê, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado e sua conduta na localidade.

Deve ser igualmente destacado que, o magistrado, bem delineou quanto aos antecedentes do paciente, que guardam informações de outras persecuções penais por condutas violentas do paciente, sendo pacífico que é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, ao evidenciar o fundado risco de reiteração delitiva, por outras persecuções criminais. Nesse sentido:

5. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 389.080/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 3/5/2017)

De mais a mais, acrescento que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão cautelar, quando, como no caso, identificados os seus requisitos legais, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

Quanto ao aventado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, o impetrante aduz que:
apesar da reprovabilidade da conduta, não há outros elementos que lhe prejudiquem, pois o fato do mesmo está respondendo por um processo sendo já sentenciado, não dá o direito de permanecer preso provisoriamente 3 anos em um processo a qual não deu causa na demora.

Contudo, os prazos processuais ou decorrentes da legislação processual penal dirigidos a autoridade policial e judiciária não têm, por primazia, a característica da fatalidade e improrrogabilidade, não se podendo, por isso, definir o excesso de prazo apenas a partir do transcurso de certo lapso temporal ou por meio de soma de prazos fixados para a prática de atos processuais, devendo-se ter em conta, também, a complexidade do feito e a dinâmica dos fatos sob escrutínio, nesse caso, a gravidade do caso e, igualmente, a necessidade de diligências diversas – oitivas de testemunhas, realização de pericias, autorizam que se concluam pela razoabilidade do tempo, até aqui considerado, para a instrução do feito. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do acusado, ao evidenciar o fundado risco de reiteração delitiva,
por outras persecuções criminais em andamento, inclusive por homicídio consumado e porte ilegal de arma.

3. Não há demora desarrazoada que justifique a soltura do réu, sobretudo se considerado, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. No caso, o paciente permaneceu foragido por 8 anos e já foi proferida a decisão de pronúncia - pendente julgamento do recurso em sentido estrito -, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ.

5. Ordem denegada.

(HC 499.712/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019)

Sobre o tema, para findar o debate quanto a este ponto, consigno o elucidativo trecho do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça no presente feito:

(...)

Informou, ainda, o Juiz coator, que a prisão preventiva do paciente foi mantida por ser contumaz na prática de delitos, eis que já foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de corrupção ativa, nos autos do processo nº 0002121-11.2017.8.14.0011, em fase de execução provisória, o qual apurou o oferecimento de dinheiro aos policiais que efetuaram sua prisão decretada nos autos da ação penal nº 0001301-89.2017.8.14.0011, processo referência do presente writ.

Ademais, além da prisão preventiva decretada nos autos do processo em referência, há decreto da custódia cautelar nos autos do processo nº 0000076-44.2011.8.14.0011, de modo que a manutenção do paciente em cárcere está plenamente justificada na garantia da ordem pública. Portanto, há justa causa para manutenção da custódia cautelar do paciente, pois presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da medida constritiva de liberdade.

Consigne-se, ainda, que a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação pelas medidas previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.

Nessa linha de raciocínio, não verifico constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, eis que embasada em elementos concretos extraídos do caso concreto, considerando, ainda, a inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, considerando as peculiaridades do caso concreto. Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 09 de março de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/03/2020